Tribunal: TJBA
Processo: 0511528-63.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0511528-63.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: GERSON DE JESUS DAS NEVES Advogado(s): JOAO GABRIEL PIMENTEL LOPES APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PEDIDO DE CUMULAÇÃO DE GRATIFICAÇÕES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por servidor municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de cumulação do Adicional pela Prestação de Serviços Extraordinários (APSE) com a Gratificação pela Participação nas Operações Especiais (GPOE), extinguindo o feito com resolução de mérito. O autor alegou ausência de norma legal impeditiva da cumulação das gratificações e suscitou, em preliminar, nulidade da sentença por ausência de apreciação do pedido de inversão do ônus da prova. Requereu a anulação da sentença ou, subsidiariamente, o julgamento de procedência do pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de apreciação do pedido de inversão do ônus da prova configura cerceamento de defesa; (ii) examinar, subsidiariamente, a possibilidade jurídica de cumulação entre APSE e GPOE por servidores do Município de Salvador. III. RAZÕES DE DECIDIR O juiz deve manifestar-se, de forma fundamentada, sobre os requerimentos formulados pelas partes, especialmente aqueles relativos à distribuição do ônus da prova, sob pena de configurar cerceamento de defesa. O CPC, em seu art. 10, proíbe expressamente a decisão com base em fundamento sobre o qual as partes não tenham se manifestado, consagrando o princípio da não surpresa e assegurando o contraditório e a ampla defesa. A ausência de decisão quanto à inversão do ônus da prova, requerida expressamente na petição inicial e reiterada na réplica, configura violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. A jurisprudência dos tribunais pátrios reconhece que a omissão do juízo quanto à análise do pedido de inversão do ônus da prova antes do julgamento acarreta nulidade da sentença por cerceamento de defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0511528-63.2017.8.05.0001, em que figura, como apelante, GERSON DE JESUS DAS NEVES, e, como apelados, MUNICÍPIO DE SALVADOR e Outros, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em acolher a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)